Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela agravante.
2. Na sentença exeqüenda, transitada em julgado, determinou-se a atualização monetária pelo INPC, razão pela qual a pretensão da autora, de aplicação da taxa selic, não pode ser acolhida sob pena de ofensa à coisa julgada. Ressalte-se, ainda, que a sentença transitou em julgado antes das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que a agravante invoca em sua impugnação para amparar o pedido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.